Tribunal: TJDFT
Processo: 0097659-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADO. REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA MEDIANTE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA.
1. Réu condenado em 1o Grau por infringir o art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tendo a reprimenda sido reduzida em Grau recursal para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão após a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social na primeira fase.
2. Havendo determinação do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial do Ministério Público, para que seja refeita a dosimetria da pena mediante valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação, e da conduta social do agente, por se valer das fraudes como um meio de vida, a pena deve ser redimensionada.
3. Sentença mantida. Apelação da Defesa desprovida.